Tribunal: TJMT
Processo: 1019683-57.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019683-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVADO), MICHELLY PFEIFFER SANTOS ROCHA - CPF: 056.040.891-92 (ADVOGADO), MAYARA CARVALHO DE SOUSA ROCHA MESQUITA - CPF: 004.694.521-02 (AGRAVANTE), INDEA - MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR - CONCURSO PÚBLICO – PRETENDIDA CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA - CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO PREVISTO NO EDITAL - CONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA DE BARREIRA - TEMA 376 DO STF - LEI ESTADUAL N.o 11.791/2022 SUSPENSA CAUTELARMENTE EM ADI - DECRETO N.o 9.739/2019 COM ALTERAÇÕES DO DECRETO N.o 11.211/2022 - INAPLICABILIDADE.

1. Em sede de repercussão geral, a Suprema Corte considerou constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos melhor classificados para prosseguir no certame (Tema 376, RE 635.739).

2. A Lei Estadual n.o 11.791/2022 teve sua vigência suspensa cautelarmente pelo Órgão Especial deste Sodalício, por apresentar indícios de inconstitucionalidade ao prever a alteração das regras nos concursos em andamento e aos certames que se encontram dentro do prazo de validade ou de sua prorrogação, violando o princípio da segurança jurídica (ADI n.o 1011978-08.2022.811.0000).

3. Inaplicável, à espécie, a alteração implementada ao Decreto Federal n.o 9.739/2019 pelo Decreto n.o 11.211 de 26/09/2022, uma vez que editado em data posterior à da publicação do Edital do concurso, além de ter seu objeto e âmbito de aplicação restritos à Administração Pública Federal.

4. Não demonstrado nos autos a presença de ato que viole direito líquido e certo da parte, inexiste mácula na decisão agravada, que se sustenta.

5. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão agravada mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MAYARA CARVALHO DE SOUSA ROCHA MESQUITA
contra a decisão proferida pelo Dr. Antônio Horácio da Silva Neto,
MM. Juiz de Direito
da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança n.o 1024551-52.2022.8.11.0041, impetrado contra ato tido como coator e atribuído à
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO - INDEA
, pela qual foi indeferida a liminar em que se pleiteava a segurança para correção da prova discursiva da candidata Impetrante, com base na Lei Estadual n.o 11.791/2022, que veda a utilização de cláusula de barreira em concursos realizados no âmbito estadual
(id. 94212665, na origem)
.

Em suas razões (id. 145261685), alega a Agravante, em síntese, que se classificou na 6a colocação no cargo de Médico Veterinário para o Município de Barra do Garças, no concurso público regido pelo Edital n.o 01/2022-INDEA/MT, com pontuação de 52,40, porém foi excluída do certame em razão da cláusula de barreira inserta no item 9.2.1 do edital.

Aduz que a partir da Lei Estadual n.o 11.791/2022 passou a viger novo regramento proibitivo à eliminação indevida de candidatos habilitados em concurso público, sendo vetada a instituição de cláusulas de barreira nos concursos no âmbito do Estado, porém a autoridade Agravada não ajustou o Edital à nova regra, ferindo seu direito líquido e certo em ter sua prova corrigida no certame.

Sustenta, ainda, a aplicação do Decreto n.o 11.211/2022, que alterou o Decreto n.o 9.739/2019, quanto ao limite de candidatos aprovados em concursos públicos com duas etapas, defendendo que a quantidade máxima de aprovados pode ser de 27 candidatos, conforme tabela do Anexo III do referido Decreto.

Ao final, postula
“
a concessão de antecipação da tutela em sede recursal, para que seja a agravada compelida a corrigir sua prova a fim de determinar à Presidente do INDEA que assegure, junto ao IBFC (banca responsável pelo Concurso), a correção da prova discursiva da Impetrante ora Agravante
”
e, no mérito, seja ratificada a liminar e reformada a decisão agravada.

O efeito ativo vindicado foi indeferido pela Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, douta relatora originária, que assim decidiu, no que pertine:

“(...) No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência de requisito processual do fumus boni iuris, posto que
a cláusula de barreira tem como escopo selecionar os melhores candidatos a ocuparem cargos públicos perante a Administração Pública
.

Ademais, conforme consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
a Lei Estadual n.o 11.791/2022 teve a sua
aplicabilidade suspensa cautelarmente
pelo Órgão Especial deste Sodalício na ADI n.o 1011978-08.2022.811.0000
, em sessão realizada no dia 15.09.2022, restando assim ementada, in verbis:

MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL N. 11.791/2022 - ESTABELECE A PROIBIÇÃO DE ELIMINAÇÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS - PREVISÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA A TODOS OS CONCURSOS EM ANDAMENTO OU QUE ESTEJAM NO PRAZO DE VIGÊNCIA OU DE PRORROGAÇÃO - POTENCIAL INCONSTITUCIONALIDADE DA RETROATIVIDADE LEGAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL -
TUTELA EMERGENCIAL ACOLHIDA EM PARTE - PERIGO DE PREJUÍZO IRREVERSÍVEL À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AOS CANDIDATOS - MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA
.
O art. 2o da Lei Estadual n. 11.791/2022 apresenta indícios de inconstitucionalidade, pois, ao prever a alteração das regras do processo seletivo em andamento, bem como aos findos e que estejam no prazo de validade ou de prorrogação, apresenta potencial inconformidade com o princípio reitor dos concursos públicos, disciplinado na Carta Magna Estadual, relativos à vinculação ao edital [art. 129, inciso II, da CE/MT], além de vulnerar veementemente o princípio da segurança jurídica. Medida cautelar parcialmente deferida. (TJ/MT - N.U 1011978-08.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 15/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022) (grifo nosso)

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
INDEFIRO o pedido liminar
. (...).” (id. 146754661) (g.n.).

Encampando a defesa do
INDEA
, o
ESTADO DE MATO GROSSO

apresentou contrarrazões em id. 151375196, defendendo a constitucionalidade das cláusulas de barreira em concursos públicos, conforme a jurisprudência do STF (RE 635.739/AL - Tema 376), bem como que a vigência da Lei Estadual n.o 11.791/2022 foi suspensa cautelarmente pelo TJMT na ADI n.o 1011978-08.2022.8.11.0000.

Com tais argumentos, postula o desprovimento do presente Recurso, mantendo-se a decisão agravada nos exatos termos em que restou proferida.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Dr. José Basílio Goncalves, é pelo desprovimento do Recurso, ao argumento de que o art. 2o da Lei Estadual n.o 11.791/2022, em que se consubstanciam as razões recursais, teve a vigência suspensa em sede de ADIN (id. 166604153).

Recurso isento de preparo (id. 145271177) e tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1o Grau o registro de ciência da decisão agravada em 06/09/2022, com prazo para manifestação até 28/09/2022, enquanto sua interposição ocorreu em justamente nesta data, portanto, dentro do prazo do art. 1.003, §5o, do CPC.

Autos conclusos por redistribuição (id. 174877162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
MAYARA CARVALHO DE SOUSA ROCHA MESQUITA
pretende a reforma da decisão pela qual foi indeferida a liminar pleiteada na inicial, postulando o provimento do Recurso para que lhe seja concedida a segurança, garantindo a correção de sua prova discursiva e, caso alcançada a nota mínima, tenha seu nome incluído entre os classificados no resultado final do concurso público regido pelo Edital n.o 01/2022-INDEA/MT.

O Recurso, contudo,
não comporta provimento
.

Constou da decisão agravada:

“(...) Na situação, a Impetrante alega que inobstante tenha alcançado a pontuação de 52,40 pontos foi excluída do certame em razão da cláusula de barreira inserta no item 9.2.1 do Edital, aduzindo a ilegalidade do aludido item em razão da novel legislação do Estado de Mato Grosso. Ocorre que, ao que tudo indica, da leitura da citada lei, possível vislumbrar que ela se revela inconstitucional, tanto por vício de iniciativa, quanto em relação ao seu conteúdo ao determinar a aplicação aos concursos em andamento. Aliás, insta registrar que o Governador do Estado de Mato Grosso ajuizou a
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1011978-08.2022.811.0000
questionando mencionada legislação, alegando justamente vício de iniciativa. Nesse norte, mostra-se temerário conceder liminar somente com fundamento na edição da citada lei, em desacordo com as regras previstas no edital que rege o certame. Além disso, o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento acerca da
constitucionalidade da denominada cláusula de barreira
a qual possui a finalidade de selecionar os candidatos com melhor classificação para prosseguir no certame. Assim
,
a princípio deve prevalecer o entendimento firmado na Suprema Corte de Justiça a respeito do tema. Posto isso,

indefiro a liminar postulada
. (...)”
(id. 94212665, na origem) (g.n.)

Do cotejo dos autos, constata-se que a questão central a ser decidida é se a Agravante pode ter sua prova discursiva corrigida, mesmo não tendo alcançado a classificação dentro do limite previsto no item 9.2.1 do Edital, que prevê:

“9.2.1. Somente serão corrigidas as Provas Discursivas dos candidatos que foram HABILITADOS na Prova Objetiva e que estejam
classificados dentro do limite, conforme o quadro abaixo
, mais os empates na última posição de classificação, se houver.”
(g.n.)

Como visto, para que o candidato possa ter sua prova discursiva corrigida, além de ser considerado
“
HABILITADO
”
na prova objetiva, ou seja, obter nota igual ou superior a 40 pontos (conforme item 9.1.3), deve também atingir a classificação dentre o número de vagas previsto no quadro de Cargos e Unidade Regional de Supervisão disputado.

No caso
sub judice
, a Agravante obteve 52,40 pontos na prova objetiva, empatando com outra candidata na 5a colocação, enquanto o Edital previa, para o cargo por ela disputado (Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal - Médico Veterinário, da Unidade Regional de Supervisão de Barra do Garças/MT), que só seriam corrigidas as provas discursivas dos candidatos classificados na ampla concorrência até a 4a posição (id. 88949614, p. 18), sendo considerados desclassificados todos os demais que se encontrassem fora desse limite.

A questão, portanto, não carece de maiores elucubrações, na medida em que a situação prevista no edital do certame é a denominada de
“
cláusula de barreira
”
, cujo escopo é selecionar os melhores candidatos a ocuparem cargos públicos perante a Administração Pública, em homenagem ao princípio da eficiência, insculpido no art. 37,
caput
, da CF, que assim dispõe:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)”

Esse foi o entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do RE 635.739, sob o regime da repercussão geral, em que se fixou a tese sobre a constitucionalidade das cláusulas de barreira ou afunilamento em concursos públicos, que culminou na edição do Tema n.o 376,
in verbis
:

“
É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame
.”
(STF. Tema 376.
Leading case
: RE 635.739, Tribunal Pleno, Relator: Min.
Gilmar Mendes
, j. 19/02/2014, p. 03/10/2014) (g.n.)

A jurisprudência deste Sodalício não destoa deste entendimento:

“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATOS QUE NÃO CONFIGURARAM NA CLASSIFICAÇÃO DO CERTAME - LIMINAR INDEFERIDA - LIMITE AO QUANTITATIVO MÁXIMO PARA A CLASSIFICAÇÃO FINAL - LEGALIDADE - DECRETO N. 2717/2010 - MATÉRIA DIVERSA DA REGRA EDITALÍCIA -
CLÁUSULA DE BARREIRA - LEGITIMIDADE DA PREVISÃO EDITALÍCIA - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA N. 376 - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NÃO CONFIGURADA
- ORDEM DENEGADA.
1 - Demostrado que
não há qualquer ilegalidade na norma editalícia que prevê a classificação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas
, bem como a criação de um cadastro de reserva, ao qual se limitam as vagas a 50%, condizentes com o cargo ofertado, a denegação da ordem é medida que se - inexistência de direito líquido e certo ou abusividade - ordem denegada. 2 -
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 635.739/AL, recurso com repercussão geral reconhecida, consolidou entendimento acerca da constitucionalidade da denominada cláusula de barreira, que possui a finalidade de selecionar os candidatos com melhor classificação para prosseguir no certame
. 3 - Inexiste direito líquido e certo a ser amparado, tampouco abusividade ou ilegalidade, na hipótese de estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.”
(TJMT. N.U 1005869-17.2018.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Vice-Presidência, j. 02/07/2020, DJe 15/07/2020) (g.n.)

No que tange à Lei Estadual n.o 11.791/2022, cujo art. 2o impede o uso da cláusula de barreira nos
“
concursos em andamento e aos certames que se encontram dentro do prazo de validade ou de sua prorrogação
”
, tem-se que não pode ser aplicada ao caso concreto, uma vez que teve sua vigência suspensa cautelarmente pelo Órgão Especial deste Sodalício na ADI n.o 1011978-08.2022.811.0000, em sessão realizada no dia 15/09/2022, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, com o parecer, defiro em parte a medida cautelar de urgência para o fim de
suspender a vigência da integralidade do art. 2o da Lei Estadual Mato-grossense n. 11.791/2022, até o julgamento final da presente ação direta de inconstitucionalidade
.”
(TJMT. N.U 1011978-08.2022.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Relator: Des.
Juvenal Pereira da Silva
, j. 15/09/2022, DJe 29/09/2022) (g.n.)

O referido Acórdão restou assim ementado:

“MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
LEI ESTADUAL N. 11.791/2022
- ESTABELECE A PROIBIÇÃO DE ELIMINAÇÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS - PREVISÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA A TODOS OS CONCURSOS EM ANDAMENTO OU QUE ESTEJAM NO PRAZO DE VIGÊNCIA OU DE PRORROGAÇÃO -
POTENCIAL INCONSTITUCIONALIDADE DA RETROATIVIDADE LEGAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - TUTELA EMERGENCIAL ACOLHIDA EM PARTE
- PERIGO DE PREJUÍZO IRREVERSÍVEL À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AOS CANDIDATOS - MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.
O art. 2o da
Lei Estadual n. 11.791/2022 apresenta indícios de inconstitucionalidade
, pois, ao prever a alteração das regras do processo seletivo em andamento, bem como aos findos e que estejam no prazo de validade ou de prorrogação, apresenta potencial inconformidade com o princípio reitor dos concursos públicos, disciplinado na Carta Magna Estadual, relativos à vinculação ao edital [art. 129, inciso II, da CE/MT], além de vulnerar veementemente o princípio da segurança jurídica. Medida cautelar parcialmente deferida.”
(TJMT. N.U 1011978-08.2022.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Relator: Des.
Juvenal Pereira da Silva
, j. 15/09/2022, DJe 29/09/2022) (g.n.)

Por fim, quanto à aplicação do Decreto n.o 11.211/2022, que alterou o Decreto n.o 9.739/2019, constato que tal argumento foi trazido somente em sede de Agravo de Instrumento, em evidente
inovação recursal
, o que não lhe permite a análise. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO AGRAVO INTERNO. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.

Em relação ao Decreto no 9.739/2019, constata-se verdadeira inovação recursal, porquanto não trazido nas razões do recurso em mandado de segurança
. (...)”
(STJ. AgInt no RMS n. 67.300/BA, Relator Min.
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, j. 21/03/2022, DJe 24/03/2022) (g.n.)

Não bastasse isso, são inaplicáveis à espécie as alterações implementadas ao Decreto Federal n.o 9.739/2019 pelo Decreto n.o 11.211 de 26 de setembro de 2022, como pretende a Agravante, uma vez que editado em data posterior à publicação do Edital do concurso (11/04/2022, id. 88949614), além do que, à toda evidência, o referido Decreto tem seu objeto e aplicação restritos ao
“
âmbito da
administração pública federal direta
, autárquica e fundacional, medidas de eficiência organizacional, normas sobre concursos públicos e dispõe sobre o Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal – SIORG
”
, como disposto em seu art. 1o.

Assim, a teor do art. 300 do CPC, cediço que para o deferimento da tutela de urgência são exigidos: 1) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, contudo, entendo que não se fazem presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito líquido e certo alegado, consubstanciados na jurisprudência da Suprema Corte, proferida em sede de repercussão geral (Tema n.o 376) e na suspensão cautelar da vigência da Lei Estadual no 11.791/2022, como fartamente exposto acima.

Diante desse quadro, ausente prova de que o ato acoimado de ilegalidade viole direito líquido e certo da Agravante, nada há que macule a decisão proferida pelo douto Juízo Singular, que há de ser mantida inalterada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto, porém, em consonância com o parecer ministerial, a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023